Tribunal: TJDFT
Processo: 0720452-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE ORIUNDOS DE CONTRATO BANCÁRIO. EFEITOS DA TUTELA. ANTECIPAÇÃO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS LIMITAÇÃO AO PATAMAR DE 30%. INAPLICABILIDADE DA LEI No 10.820/2003 A EMPRÉSTIMO NÃO CONSIGNADO. TEMA 1085/STJ. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente o pedido de limitação dos descontos efetuados em sua conta corrente ao percentual de 30% da renda mensal, com restituição dos valores excedentes e aplicação de multa por descumprimento de liminar. No recurso, também se requereu, incidentalmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível a limitação dos descontos bancários em conta corrente, com origem em contrato de empréstimo comum, ao percentual de 30% da remuneração mensal do consumidor; (ii) analisar se há fundamento para restituição dos valores descontados além desse limite.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A análise do pedido de tutela recursal não é conhecida, por ausência de requerimento autônomo dirigido ao relator, conforme exigido pelo art. 1.012, § 3o, I e II, do CPC, e jurisprudência reiterada do Tribunal.
A relação jurídica entre as partes é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de contrato bancário com consumidor final (arts. 2o e 3o do CDC).
A revisão contratual no âmbito consumerista deve ser excepcional e fundamentada em abusividade ou ilegalidade na pactuação, o que não se verifica no caso.
Os descontos em conta corrente relativos a empréstimos bancários comuns são lícitos, mesmo quando incidem sobre conta salário, desde que haja autorização expressa do consumidor, conforme decidido pelo STJ no Tema 1085 (REsp 1.863.973/SP e outros).
Inexistem provas nos autos de comprometimento do mínimo existencial do consumidor, condição indispensável à aplicação da disciplina do superendividamento (arts. 104-A e 104-B do CDC), tampouco se verifica conduta abusiva da instituição financeira.
A ausência de impugnação específica às cláusulas contratuais afasta a possibilidade de revisão contratual, conforme a Súmula 381 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido em parte e desprovido.
Tese de julgamento:
A limitação de 30% prevista no art. 1o, § 1o, da Lei no 10.820/2003 não se aplica a empréstimos bancários comuns com desconto em conta corrente, ainda que esta receba salário.
A revisão contratual exige demonstração de abusividade ou comprometimento do mínimo existencial do consumidor, o que não se presume.
A ausência de impugnação específica às cláusulas do contrato impede a análise de sua validade nos termos da Súmula 381 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 294, 300, § 2o, 932, II, 1.012, § 3o, I e II, e 85, § 11; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, V, 104-A e 104-B; Lei no 10.820/2003, art. 1o, § 1o; Decreto no 11.150/2022, com redação do Decreto no 11.567/2023.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.863.973/SP, REsp 1.877.113/SP, REsp 1.872.441/SP (Tema 1085); STJ, Súmula 381; TJDFT, Acórdão 1998835, 0712412-10.2024.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Tavernard, j. 14.05.2025, DJe 27.05.2025.